Tribunal: TJDFT
Processo: 0716766-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716766-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: EMMANUEL DE OLIVEIRA CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35627502) interposto por LB 10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. contra r. decisão proferida pelo douto Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido por EMMANUEL DE OLIVEIRA CARNEIRO em desfavor das agravantes, acolheu parcialmente a impugnação para decotar da planilha de cálculos os honorários advocatícios, a multa e os honorários contratuais. Eis o teor do decisório combatido (ID 35629718 do processo de referência): Trata-se de impugnação aos cálculos apresentados pela autora para fins de habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial da ré João Fortes Construtora Ltda, sob a alegação de que: a) há inclusão indevida de multa e honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença, pois sequer houve o recebimento do pedido, intimação válida ou tampouco o transcurso prazo para pagamento voluntário; b) os cálculos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05; e c) foram incluídos indevidamente honorários contratuais, modificando a natureza do crédito concursal do autor para verba alimentar, devendo o crédito se limitar exclusivamente ao título judicial e aos honorários ali fixados. Em resposta, a autora afirma que não cabe discussão acerca dos valores, ante a preclusão, a impugnação devia ter sido feita após a apresentação dos cálculos. Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios sucumbenciais ou contratuais possuem natureza alimentar. Decido Inicialmente, anoto que não há que se falar em preclusão para impugnação aos cálculos pela ré, uma vez que a ela não foi intimada a se manifestar acerca da planilha anexada pela parte autora. De fato, a certidão de crédito para habilitação nos autos da recuperação judicial foi expedida logo após a apresentação dos cálculos pela autora, sem a necessária intimação da ré para impugnação, conforme se vê dos ids 109532969 e 111604011. No que tange à data da atualização do débito, não assiste razão à ré/impugnante. Conforme já assentado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em diversas oportunidades, o art. 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, não é aplicável à espécie, mas sim o § 2o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, que dispõe que as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. A respeito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OI S/A. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ A DATA DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. ART. 7o, § 1o C/C ART. 9o, II, DA LEI 11.101/2005. NÃO DEMONSTRADA A INCLUSÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CORREÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese dos autos cuida de apuração do quantum devido em liquidação de sentença, que se processa pelas regras processuais comuns, o que, no caso, se dará até a data do cálculo. 2. Para fins de atualização do crédito, inaplicável o art. 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, tendo em vista que o dispositivo aplica-se ao caso de habilitação do crédito apresentada ao administrador judicial, nos termos do art. 7o, § 1o, da referida lei, o que não se enquadra ao caso dos autos, onde não há demonstração de que o crédito encontra-se no plano de recuperação judicial. 3. O § 2o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 dispõe que as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1291929, 07140087120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, às obrigações anteriores à recuperação judicial são aplicados os encargos e as condições originalmente contratadas, o que é aplicável ao presente caso. No que tange aos honorários e a multa em razão do não cumprimento voluntário da obrigação, previstos no § 1o do artigo 523 do CPC, são indevidos, uma vez que reconhecido nestes autos a falta de interesse de agir da parte autora para o cumprimento de sentença em desfavor da ré João Fortes Engenharia, não havendo que falar, em consequência, em cobrança de multa e honorários advocatícios próprios desta fase. De igual modo, os honorários contratuais de êxito, convencionados entre cliente e advogado, pagos em caso de sucesso da demanda e cobrados só quando o cliente recebe o que lhe é devido, não compõem o título executivo judicial, não se incluindo entre as custas processuais a que a ré foi condenada a pagar nestes autos. Demais disso, os honorários contratuais são devidos por aquele que contrata o advogado para atuar em seu favor, no caso, a autora, salvo em algumas hipóteses em que há contrato entre as partes prevendo a cobrança de tais honorários, como acontece em algum contratos de locação, porque, nesse caso, a parte ao assinar o contrato compromete-se a pagar os honorários contratuais em favor da outra. De regra, contudo, os honorários contratuais são devidos pelas partes aos seus advogados, cabendo a parte perdedora da demanda arcar apenas com sucumbenciais devidos ao patrono da parte vencedora e, portanto, não podem ser incluídos na planilha de cálculos da autora para fins de habilitação do crédito no âmbito da recuperação judicial. Quanto à natureza alimentar dos honorários sucumbenciais, cabe ao Juízo da recuperação judicial decidir sobre a matéria. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS DECLARATÓRIOS para determinar o decote da planilha de cálculos dos honorários advocatícios e da multa, previstos no no § 1o do artigo 523 do CPC, e dos honorários contratuais, convencionados entre a autora e seu advogado. Determino a exclusão dos autos da certidão de crédito de id 111604011. Preclusa a presente decisão, intime-se a autora para trazer aos autos nova planilha de cálculos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, observando o quanto acima decidido. Vindo, expeça-se nova certidão de crédito em favor da autora para fins de habilitação do seu crédito no Juízo Recuperacional. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pela decisão de ID 122748306 disponibilizada em 4.5.2002, conforme certidão de ID 123484030. Inconformadas, pugnam as agravantes pela aplicação do art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, que estabelece a atualização do cálculo do valor a ser habilitado até a data do pedido de recuperação judicial. Requerem, a concessão de tutela de urgência para suspender as decisões agravadas, cessando a continuidade do cumprimento de sentença, evitando qualquer medida constritiva contra as agravantes. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Cinge-se a controvérsia em esclarecer se o crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/05 ou deve observar as condições originalmente contratadas, inclusive no que diz respeito aos encargos, como previsto no art. 49, § 2o, da Lei 11.101/2005. Extrai-se da leitura da norma que o art. 9o, incido II da Lei de recuperação judicial que a atualização até a data do pedido de recuperação judicial refere-se às habilitações requeridas pelo credor após deferido o processamento da recuperação previsto no art. 52 da mesma lei. Confira-se: Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o , § 1o , desta Lei deverá conter: (...) II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o , ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. No mesmo sentido, reveja-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. FACULDADE DO CREDOR. PRECEDENTES. ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. DATA DO PEDIDO. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. (...) 7. A limitação da atualização dos valores prevista no inc. II do art. 9o da Lei 11.101/05 constitui determinação que concerne, unicamente, àqueles créditos que constituem objeto de habilitações pleiteadas pelos credores na forma do art. 7o, § 1o, da mesma lei (ou seja, após deferido o processamento da recuperação). (...) (REsp n. 1.873.572/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 4/3/2021.) O exequente busca a reparação pelo pagamento de unidade imobiliária não entregue, cujo prazo de entrega era até 31.8.2013, já considerada a tolerância de 180 (cento e oitenta dias) – ID 100991643 dos autos de referência. Saliente-se que o deferimento do processamento da recuperação judicial da executada ocorreu em 12.5.2020 – ID 104526832 dos autos de referência. Como destacado na sentença (ID 104526832 dos autos de referência), em sede de recurso repetitivo (Tema 1051), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Desse modo, tratando-se de obrigações anteriores à recuperação judicial, observar-se-ão as condições originalmente contratadas, conforme preceito do art. 49, § 2o, da Lei 11.101/2005: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) § 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. Assim, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador